Tribunal: STF
Processo: AI 479755
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-12-16
Data de publicação: 2004-12-16

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE DECIDIU A CONTROVÉRSIA EXCLUSIVAMENTE  À LUZ DO
 QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS.
Caso em que ofensa à
 Carta da República, se existente, dar-se-ia de forma reflexa ou
indireta, não ensejando a abertura da via
extraordinária.
Incidência das Súmulas 282 e 356 desta colenda
Corte.
Agravo desprovido.